Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-94.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000009-94.2019.8.26.0416
Registro: 2020.0000160358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-94.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
NEUSA ZIVIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROGÉRIO GARCIA
DE LIMA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000009-94.2019.8.26.0416
VOTO No 35.963
2
COMARCA DE PANORAMA – 1a VARA
APELANTE: NEUSA ZIVIANI (autora)
APELADO: ROGÉRIO GARCIA DE LIMA (réu)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCUS FRAZÃO FROTA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Conduta
ilícita
atribuída a vizinho. Abordagem reparatória, à busca
de disciplina por dano moral. Juízo de improcedência.
Prova inconsistente. Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 35.963
RELATÓRIO
Constrangimento, à consideração de supostas
agressões, físicas e verbais, atribuídas a vizinho, abordagem
reparatória (disciplina por dano moral), juízo de improcedência (fls.
76/78), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 96/100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000009-94.2019.8.26.0416
VOTO No 35.963
3
FUNDAMENTAÇÃO
Ofensas, que lhe teriam sido dirigidas pelo réu,
nos autos não se obteve necessário esclarecimento probatório, o
bastante para confirmar limites da causalidade, objetiva e subjetiva, a
legitimar pretendida disciplina reparatória, assim impondo ratificar
decreto de improcedência da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator